Tribunal: CARF
Processo: 13369.720031/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13369.720031/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.687 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
PROELT ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
DCOMP. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE
O procedimento de compensação somente comporta o cancelamento do ato
espontaneamente pelo Contribuinte até o momento da intimação do sujeito
passivo acerca da compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.686, de 21 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13369.720030/2019-27, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13369.720031/2019-71
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720031/2019-71

Trata-se de processo administrativo formalizado pela unidade de jurisdição para
apreciar as Declarações de Compensação, cujo crédito corresponde ao saldo negativo de Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, no trimestre de apuração (01/01/2017 a 31/03/2017).
A única parcela de crédito formadora do saldo negativo constante nas Dcomp
inicial é de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre importâncias pagas por pessoa jurídica a
título de Aplicações Financeiras de Renda Fixa (código 3426).
Razões da Fiscalização
O procedimento fiscal teve início pela Intimação fiscal do Serviço de Orientação e
Análise Tributária (SEORT) da Delegacia da Receita Federal.
Após a análise da Dcomp transmitida, relativa ao aproveitamento de suposto
crédito derivado de saldo negativo de IRPJ a fiscalização concluiu pela inexistência dos créditos.
Sinteticamente a inexistência foi baseada nos seguintes fatos:
- intimado, através do termo já citado, para apresentar o Comprovantes de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, emitidos
pela fonte pagadora, acompanhada de documentação hábil e comprobatória, bem como seus
respectivos lançamentos contábeis, o contribuinte não logrou êxito na comprovação, preferindo
apresentar petição para cancelar as Dcomp entregues;
- efetuada consulta ao Sistema DIRF na qual verificou a fiscalização que constava
a retenção de código 3426 em valores irrisórios, referente a fonte pagadora, informada pelo
interessado na Dcomp, como origem do crédito de saldo negativo de IRPJ utilizado nas
compensações;
- na Escritura Contábil Fiscal – ECF, em que o cálculo do IRPJ foi com base no
Lucro Real, consta, conforme Registro N030, Imposto de Renda a pagar, portanto não existindo
saldo negativo para o período;
- também não consta na ECF, no registro Y570 – Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte, informação referente à retenção informada na Dcomp.
Como a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário que
tem aplicação restrita aos casos expressamente previstos em lei, não comprovada a existência do
crédito requerido, não há como se homologar as compensações relacionadas.
Da mesma forma, houve por bem a autoridade fiscal caracterizar a conduta da
contribuinte de evidente intuito de fraude, decorrente do procedimento da interessada ao utilizar-
se de crédito sabidamente inexistente para extinguir débitos tributários, inserindo informações
inverídicas nas fichas de composição do crédito na Dcomp.
Cite-se, por pertinente, a trecho da manifestação da autoridade fiscal:
O que se observa desta análise, é que ao não comprovar a existência do crédito de saldo
negativo de IRPJ utilizado nas compensações de débitos, embora tenha sido dada a
oportunidade através de intimação fiscal, o contribuinte quis passar a falsa impressão da
existência do crédito passível de compensação de débitos tributários, com o intuito
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720031/2019-71

exclusivo de retardar a cobrança do tributo pelo prazo de 5 (cinco) anos para alcançar a
homologação tácita, objetivando a extinção de seus débitos sob condição resolutória de
ulterior homologação, caracterizando-se como fraude, dolo e simulação, estando incursa
no art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964...
Em consequência, houve o indeferimento do pedido de cancelamento da Dcomp
detentora do crédito, não reconhecimento do direito creditório nela informado e não
homologação das compensações dos débitos das duas Dcomp objeto do presente processo.
Além disto, houve o lançamento da multa de ofício isolada de que trata o art. 18,
caput e §2o, da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, consubstanciado
em auto de infração lavrado, que se encontra tratado nos autos de processo autônomo.
Nos mesmos autos a fiscalização levou a efeito, ainda, a responsabilização
solidária dos sócios-administradores e a responsabilização solidária de direito e de fato dos
responsáveis pelo preenchimento da Dcomp, pelos débitos decorrentes do auto de infração.
Houve também a formalização de representação fiscal para fins penais, em face da
caracterização de fraude, que está sendo tratado em outro Processo Administrativo Fiscal.
Razões da Defesa
Preliminarmente, a interessada faz extensa explanação para que seja aplicada à
manifestação de inconformidade o rito previsto no Decreto no 70.235/1972 (e não aquele previsto
na Lei no 9.784/1999), bem como que lhe seja concedido efeito suspensivo, até decisão final no
âmbito administrativo.
No mérito, sustenta o direito ao cancelamento/retificação da Dcomp entregue,
manifestando a ocorrência de equívoco no envio. Entende que a jurisprudência, o princípio da
boa-fé objetiva e a espontaneidade de seu procedimento estão a confirmar a existência dê seu
direito.
Defende que teria havido "erro material" cujo caráter decorre de “erro humano"
no preenchimento da declaração, não tendo efeito de originar a obrigação tributária do sujeito
passivo, já que esta se origina da “efetiva subsunção do ato realizado à hipótese de incidência
descrita em lei”.
Requer que seja cancelada a aplicação da multa isolada, pois tal multa só poderia
ter sido lançada após o fato gerador que a originou estar definitivamente constituído, quando da
não homologação, em caráter definitivo, da compensação realizada.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão não reconheceu o
direito creditório.
Inconformada, apresentou a contribuinte as mesmas razões de sua manifestação de
inconformidade.
Este é o relatório do essencial.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720031/2019-71

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso da Contribuinte é tempestivo e deve ser conhecido.
Cuidam os autos de pedido de cancelamento da DCOMP por alegação da contribuinte
que o pedido foi realizado a sua revelia sendo que a aplicação de multa isolada
encontra-se em processo autônomo n.o 13369.722069/2019-89.
Aduz a recorrente que a empresa somente teve conhecimento quando recebeu o
despacho decisório em 25/04/2019 e requereu o cancelamento da compensação em
15/05/2019.
Entretanto, a IN 1.717/2017 dispõe sobre o pedido de cancelamento da declaração de
compensação nos seguintes termos:
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
A Contribuinte somente se manifestou no sentido do cancelamento da DCOMP
entregue, quando já estava sob procedimento fiscal e intimada pela fiscalização em
15/05/2019. Não poderia, portanto, ser deferido o pedido.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível enquanto a
declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à inclusão
de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados
estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da
DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou fraude
na apresentação de DCOMP, os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no
70.235, de 19723 e no CTN foram incorporados ao ato normativo para excluir a
possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o
procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da
responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de
o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
restituição, ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação
declarada.
Por outro lado, não poderia a contribuinte se esquivar de sua obrigação por ter
concedido procuração a terceiros que pleitearam em seu nome a compensação, sendo
certo que nesse caso há culpa in elegendo1.

1 Código Civil/2022
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
(...)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720031/2019-71

Ademais, o próprio Código Tributário Nacional prevê que a responsabilidade pelo
pagamento de tributos em virtude de convenções particulares são inoponíveis à Fazenda
Pública2.
Apenas para que dúvidas não restem, a Delegacia de origem bem fundamentou a
impropriedade da conduta da contribuinte, conforme exposto abaixo:
Note-se que o padrão da conduta ilícita permaneceu o mesmo, apresentação de
crédito totalmente insuscetível de compensação tributária, o que reforça a tese da
fiscalização quanto ao caráter doloso das informações pertinentes a
compensações e suspensões de exigibilidade dos débitos declarados. Saliente-se
que a decisão acima restou transitada em julgado administrativamente, pois o
contribuinte não recorreu dos seus termos.
Em síntese, ao mesmo tempo em que confessou a existência de débitos de IRRF,
PIS, Cofins, IPI e CSRF por meio de DCTF e Dcomp, a contribuinte incorreu
nas sucessivas prestações de informações falsas de que esses créditos teriam sido
extintos por meio de compensação ou teriam tido sua exigibilidade suspensa por
medida judicial, quando, na verdade, os direitos creditórios declarados eram
sabidamente inexistentes e a medida judicial inaplicável ao sujeito passivo.
E diante desse cenário, não há o que reparar no procedimento fiscal que
culminou na formalização de despachos decisórios de não reconhecimento do
crédito derivado de saldo negativo de IRPJ. Assim sendo, e diante de
inexistência, no caso concreto, de mero erro de preenchimento, tal qual alegado
pela interessada, resta insubsistente o pedido de que seja concedido o direito de
cancelar ou retificar as declarações em análise.
Os elementos de prova carreados aos autos pela autoridade fazendária certificam
a conclusão de que o sujeito passivo incorreu na prestação de informações falsas
junto à declaração de compensação que foi objeto de análise no presente
processo (no 25460.49706.211217.1.3.02-5552) e revelam a improcedência da
tese da interessada de que teria incidido em "erro no preenchimento do
PER/Dcomp".
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

III- o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exerc ́cio do trabalho que lhes
competir, ou em razão dele.
2 CTN
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidader pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.687 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720031/2019-71

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital